Tribunal: TJSP
Processo: 1007392-34.2016.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de indenização por danos morais. Improcedência. Inconformismo do autor. Cabimento em parte. Autor que necessitou submeter-se a cirurgia ortopédica, aprovada pelo plano e regularmente designada no hospital. Cirurgia cancelada sem culpa do paciente a instantes do seu início. Ausência de comunicação entre o plano e o hospital. Recusa indevida. Falha na prestação de

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de indenização por danos morais. Improcedência. Inconformismo do autor. Cabimento em parte. Autor que necessitou submeter-se a cirurgia ortopédica, aprovada pelo plano e regularmente designada no hospital. Cirurgia cancelada sem culpa do paciente a instantes do seu início. Ausência de comunicação entre o plano e o hospital. Recusa indevida. Falha na prestação de serviço. Dano moral configurado. Fixação em R$5.000,00. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.